Tribunal: TJDFT
Processo: 0730193-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEPÓSITOS NÃO REALIZADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-A exequibilidade do título decorre de sua certeza, liquidez e exigibilidade. A certeza é ínsita à própria sentença, que não deixa margem de dúvidas acerca da existência da obrigação. A liquidez, igualmente demonstrada, sendo devidos 5% (cinco por cento) dos rendimentos brutos do recorrente. E a exigibilidade decorre do vencimento da dívida, fato sobre o qual não há controvérsia.

2-Por outro lado, restou ajustado no acordo homologado judicialmente, que os alimentos seriam descontados em folha de pagamento do devedor. E de fato, assim foi determinado.

3-Pelo acervo probatório até então disponível, houve o desconto dos valores na folha de pagamento do recorrente, contudo justificou-se o prosseguimento da cobrança sob o pálio de que, por algum motivo, não foram creditados na conta da representante legal do credor.

4-A situação, sem dúvida alguma, enseja na necessidade de maiores diligências pelo juízo, não se podendo, simplesmente, imputar ao devedor a responsabilidade por eventual falha da máquina administrativa no repasse da prestação alimentar.

5-De igual modo, os alimentos são irrepetíveis, logo admitir o prosseguimento da cobrança sem haver mínimas diligência, a fim de obter certeza se houve inadimplência imputável ao executado seria bastante temerário.

6-É necessário esclarecimento com o devido processo legal, acerca do efetivo pagamento ao credor das parcelas debitadas em contracheque do devedor. Ademais, o processo não foi extinto e tampouco reconhecido o pagamento. Assim a constrição é devida para eventual garantia do pagamento da dívida.

7- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.